Tribunal: TCU
Processo: 021.074/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8406/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 1381/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 5/2020), ao apreciar o TC Processo 009.131/2019-1 em 4/3/2020, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que o Conselho Federal de Administração, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, adote as medidas administrativas necessárias com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos apresentados na presente representação, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, seguindo o rito próprio definido na Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; " Considerando que o aludido TC Processo 009.131/2019-1 cuidou de representação formulada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) sobre os indícios de irregularidade na anterior gestão em face da contratação de empresa para o fornecimento de sistema de informação integrado no âmbito do CFA e dos Conselhos Regionais; Considerando, no entanto, que os aludidos serviços teriam sido contratados junto à Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda. por meio de três instrumentos contratuais, somando a importância de R$ 6.752.949,11, e os pagamentos teria sido efetuados à contratada sob o valor de R$ 4.155.569,40, a despeito de restar faturas pendentes de pagamento sob o valor de R$ 473.911,08 e o saldo de R$ 2.123.468,63 para serviços a serem prestados pela empresa contratada ou já prestados por essa empresa e pendentes de termo de aceite; Considerando que o parecer da Selog à Peça 20 teria indicado que, após deliberar sobre os Relatórios e Parecer de Auditoria Independente, de 21/5/2019, e o Parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas, o Plenário do Conselho Federal de Administração teria avaliado pela irregularidade as contas do CFA para o exercício de 2018 e também teria decidido pela instauração de tomada de contas especial (TCE), constituindo a comissão para realizar essa TCE, com os trabalhos em andamento; Considerando que o CFA teria encaminhado toda a documentação utilizada até a referida deliberação final: (i) Relatório Técnico de Auditoria Independente, (ii) Relatório de Auditoria independente - Tecnologia da Informação, (iii) Parecer de Auditoria Independente, (iv) Parecer da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CFA, (v) Ata da 14a Reunião Plenária do CFA de 2019; e (vi) Portaria 64/2019/CFA; Considerando, enfim, que a Selog teria concluído que, de acordo com a documentação encaminhada pelo CFA, as medidas administrativas necessárias à instauração da tomada de contas especial teriam sido tomadas, além de a comissão responsável ter sido oficialmente constituída pela Portaria 64/2019/CFA (Peça 16) e a tomada de contas especial já estar em andamento, como informado no Ofício 438/2020/CFA (Peça 11), e, assim, restaria atendida a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1381/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 1381/2020-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.074/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Administração (CFA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. determinar que o Conselho Federal de Administração, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente ao TCU o resultado da tomada de contas especial para a apuração das irregularidades noticiadas no bojo do processo de representação n.o TC Processo 009.131/2019-1 ; e 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da Selog, ao Conselho Federal de Administração, para ciência e adoção das medidas cabíveis, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.6.1 deste Acórdão.